Tribunal: TJSP
Processo: 2032617-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – – Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga da prestação jurisdicional – Descabimento de qualquer esclarecimento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2032617-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante HUBI MIGUEL JUNIOR, é embargado
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44664
EDEC.No: 2032617-81.2020.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
EBTE. : Hubi Miguel Júnior
EBDA. : Canon Medical System do Brasil Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Exposta
com clareza a convicção dos julgadores, o julgado
que a expressa satisfaz o preceito constitucional e
legitima a outorga da prestação jurisdicional
Descabimento de qualquer esclarecimento

Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela executada
contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da
exequente.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que estavam presentes os
requisitos para a manutenção da decisão reformada pelo acórdão
embargado.
A Turma Julgadora
por maioria de votos deu
provimento ao agravo da exequente (ora embargada), para afastar o efeito
suspensivo concedido aos embargos que a agravada (ora embargante) opôs
à execução:
“2. O novo CPC/2015 manteve o caráter excepcional
do efeito suspensivo aos embargos do devedor, como se vê do art. 919,
cuja disciplina corresponde ao art. 739-A do CPC/1973.
Não se trata de um poder discricionário e, para o
deferimento daquela eficácia, precisam ser conjugados três requisitos,
todos de presença necessária e cumulativa: (i) probabilidade do direto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
que
correspondem, respectivamente, à relevância dos fundamentos dos
embargos e ao dano grave para o executado, acarretado pelo
prosseguimento da execução, e de difícil ou incerta reparação; e (iii)
segurança do juízo, antes de ser a eficácia suspensiva deferida.
Não é o caso.
Embora o embargante-agravado sustente que foi
penhorado bem de valor suficiente para garantir o Juízo (cf. fls. 61-64),
não há relevância nos fundamentos dos seus embargos a ponto de
sustentar a suspensão da execução.
Relevância da fundamentação mais se assemelha ao
requisito estabelecido no art. 300 do CPC/2015 para a tutela de urgência,
não bastando o fumus boni iuris; exige-se alguma coisa mais, a
probabilidade do alegado, ou, mais precisamente, que os fundamentos da
impugnação convençam o juiz da efetiva possibilidade de êxito da
impugnação.
As matérias ventiladas nos embargos, como a alegada
falta de título executivo apto a embasar a ação (por haver indicação de
valor em moeda estrangeira) e a suposta existência de vício no produto
que deu origem à nota promissória, são dependentes de ampla discussão à
luz do contraditório, não estando evidente a possibilidade de êxito dos
temas, que serão melhor analisados em maior cognição por ocasião do
julgamento de mérito.
Neste sentido:
'EMBARGOS À EXECUÇÃO
Efeito Suspensivo

Concessão - Insurgência do polo embargado Hipótese em que não
preenchidos concomitantemente os requisitos para a admissão
excepcional do efeito suspensivo expressos no artigo 919, § 1o do CPC,
especialmente, pedido nesse particular - Precedentes Decisão reformada
Recurso provido.' (cf. A.I. no 2093062-36.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28-5-2018)
'Agravo de Instrumento. Execução de título executivo
extrajudicial. Duplicatas mercantis. Embargos à execução não recebidos
no efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais previstos no art. 919, § 1o, do NCPC. Excepcionalidade do efeito
suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória
e de se garantir a execução. Ademais, a propositura de embargos não
importa no automático reconhecimento do direito de quem devedor por
teses que veio defender. Decisão mantida. Recurso não provido.' (cf. A.I.
no 2059240-56.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 07-5-2018)
Assim, faltando na espécie os requisitos cumulativos
previstos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, não é o caso de concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução, ficando reformada a decisão
agravada.” (cf. fls. 65-68).
Como se vê, os motivos que levaram a Turma Julgadora
a dar provimento ao agravo foram claramente expressos no julgado, cuja
linha de raciocínio foi desenvolvida com farta fundamentação sobre o tema
recursal.
Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o
julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a
outorga da prestação jurisdicional, insuscetível de nulidade ou
esclarecimentos diante de suposta inobservância da legislação federal e
constitucional.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige o aresto à condição de ato judicial obscuro,
contraditório ou omisso.
E, em embargos de declaração, só se admitem as
alegações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022, I, II e III do CPC/15), não se podendo, por meio deles, se atacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exegese dada pelo acórdão embargado (STF, MS no 20.839-2-DF, relator
Ministro Moreira Alves, DJU 168:13.904, de 01-9-89).
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entende ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita estes embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44622
Embargos de Declaração Cível no 2032617-81.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Hubi Miguel Junior
Embargado: Canon Medical Systems do Brasil Ltda
Interessado: TOSHIBA Medical do Brasil Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, considerando os argumentos
contidos na r. decisão agravada, em especial, a possibilidade da
alienação de bem imóvel penhorado, considero adequado a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, para
que a matéria suscitada no mesmo possa ser analisada, por
sentença de mérito.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12619411
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12823031
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032617-81.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.